Tribunal: TJSP
Processo: 1002121-91.2015.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – Ação de cobrança – Preliminar de cerceamento de defesa – Afastamento – Não restou demonstrada a necessidade e pertinência de produção de outras provas, notadamente diante da apresentação de provas documentais – Inexistência de prejuízo à instrução processual – Réu que não é associado – Ausência de obrigação de pagar – Falta de consentimento – Tema 882 do STJ em

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – Ação de cobrança – Preliminar de cerceamento de defesa – Afastamento – Não restou demonstrada a necessidade e pertinência de produção de outras provas, notadamente diante da apresentação de provas documentais – Inexistência de prejuízo à instrução processual – Réu que não é associado – Ausência de obrigação de pagar – Falta de consentimento – Tema 882 do STJ em sistema de recurso repetitivo (REsp 1.439.163/SP) – Aplicabilidade do precedente mais recente ao caso – Distinção entre a situação do condomínio regular e da mera associação de moradores, ainda que se trate de loteamento fechado – Exigência de lei ou de expressa anuência do adquirente para a cobrança, inadmitindo, portanto, a invocação de anuência tácita – Liberdade constitucional de se associar e de não se associar que deve ser respeitada – Artigo 5o., XX, da CF – Afastamento da alegação de enriquecimento sem causa – Irrelevância do fato de ter sido paga alguma mensalidade, a qual não equivale a adesão tácita – Sentença regularmente proferida na forma do artigo 285-A do CPC/73 - Recurso não provido.